Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602252-05.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
07/11/2023
Número: 0602252-05.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 09/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - LUCILENE DOS SANTOS DUARTE - ELEICAO
2022- LUCILENE DOS SANTOS DUARTE- DEPUTADO ESTADUAL- PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO - PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUCILENE DOS SANTOS DUARTE
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADA)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUCILENE DOS SANTOS DUARTE (REQUERENTE)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43739729
14/10/2023
09:39
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.668

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602252-05.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADA: ELEICAO 2022 LUCILENE DOS SANTOS DUARTE DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: LUCILENE DOS SANTOS DUARTE
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATA A DEPUTADA
ESTADUAL NÃO ELEITA. DECLARAÇÃO
DE GASTO COM COMBUSTÍVEL, SEM
REGISTRO DE LOCAÇÃO OU CESSÃO
DE VEÍCULOS. IRREGULARIDADE
G R A V E . I M P O S S I B I L I D A D E D E
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
R A Z O A B I L I D A D E
E
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

1. A omissão de despesa com
locação/cessão de veículos, constatada
a partir dos valores despendidos e
declarados com combustíveis, configura
falha grave, que compromete a aferição
da regularidade, especialmente em face
do montante do gasto realizado com
combustíveis no valor de R$ 1.410,00,
que corresponde a 44,26% do total
arrecadado na campanha.

Num. 43739729 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/10/2023 09:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101409395236800000042698558
Número do documento: 23101409395236800000042698558
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 13:41:16

2. Desaprovação das contas, com
determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 10/10/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por LUCILENE DOS SANTOS
DUARTE, candidata a deputada estadual, pelo partido PTB, relativa às Eleições Gerais
de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43098520) e das contas finais
(ID 43246723).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43261440), não houve impugnação (ID 43365599).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43652876).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em
síntese, destaco: a) não constam informações de recebimento de recursos de origem não
identificada; b) não constam informações de recebimento de recursos de fonte vedada; c)
não constam informações a respeito de sobras ou dívidas de campanha d) houve
repasse de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC – no montante de R$ 3.185,45 (três mil, oitenta e cinco reais e quarenta e cinco
centavos), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) em recursos financeiros, e R$ 1.185,45 (mil
cento e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) em recursos estimáveis em
dinheiro; e) verificou-se que a candidata realizou despesas com combustíveis custeadas
com recursos oriundos do FEFC, no montante de R$ 1.410,00 (mil quatrocentos e dez
reais); f) não houve repasse de recursos do Fundo Partidário; g) não constam
informações de recebimento de recursos de fonte vedada; h) não houve constituição de
Fundo de Caixa.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas(ID 43698337).

Após, vieram os autos conclusos.
Num. 43739729 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/10/2023 09:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101409395236800000042698558
Número do documento: 23101409395236800000042698558
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 13:41:16

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

A movimentação financeira da campanha eleitoral totalizou R$ 3.185,45,
sendo R$ 2.000,00 de doação de recursos financeiros por partido político provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha-FEFC e R$ 1.185,45 de doação de
recursos estimáveis em dinheiro por partido político também provenientes do FEFC.

Destaca-se que os documentos de id. 43733698 e 43733958, juntados em 04
de outubro de 2023, após o lançamento de parecer pela Procuradoria Regional Eleitoral e
após a inclusão do feito em pauta de julgamento, não serão considerados nesse voto,
porque extemporâneos.

Assim, passa-se a analisar a irregularidade que levou o Setor Técnico e a
Procuradoria Regional Eleitoral a se manifestarem pela desaprovação das contas
Num. 43739729 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/10/2023 09:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101409395236800000042698558
Número do documento: 23101409395236800000042698558
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 13:41:16

apresentadas.

II.i– Despesas com combustíveis sem o correspondente registro de
locações ou cessões de carro de som e publicidade com carros de som pagas com
recursos FEFC

Consta no Parecer Conclusivo, itens 6.1 e 8.1, que foram realizadas
despesas com combustíveis no valor de R$ 1.410,00 (um mil quatrocentos e dez reais),
sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com
carro de som, em afronta ao disposto no art. 35 e art. 53, II, c, da Res.-TSE 23.607/2019,
que possui a seguinte redação:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites
fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) : (...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos
eleitorais apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal
da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros
por veículo, desde que feita, na prestação de contas, a indicação
da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da
locação ou cessão temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de
contas;

(...)

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
Num. 43739729 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/10/2023 09:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101409395236800000042698558
Número do documento: 23101409395236800000042698558
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 13:41:16

As despesas apontadas no parecer conclusivo são as seguintes:

Em sua petição de id. 43631924, a candidata informou que “o veículo foi
cedido gratuitamente para a campanha e não consta no SPCE por não ter sido possível
cadastrar cessão de veículo com valor zerado”. Ainda juntou aos autos uma fotografia da
tela do computador, conforme documento de id 43631925, para demonstrar o suposto
erro no sistema que impediu o cadastro e também peticionou, id. 43633365, informando
os dados do veículo utilizado por cessão.

Em que pese o esforço da prestadora de contas em trazer aos autos os
dados do veículos, ainda que a destempo, fato é que não apresentou o instrumento de
cessão, tampouco o comprovante de propriedade do referido veículo, o que poderia fazer
diretamente nos autos.

Nos termos da recente jurisprudência desta Corte, a falta de registro dos
veículos utilizados em campanha, inferida a partir da existência de gastos com
combustíveis, implica irregularidade de natureza grave, visto que o eventual gasto teria
sido efetivado à margem da conta bancária de campanha, e a eventual cessão gratuita
não registrada, ainda que não envolva movimentação financeira, não permite conhecer o
doador, conforme se infere dos seguintes precedentes:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE
LOCAÇÕES OU CESSÕES DE VEÍCULOS. ALEGAÇÕES SEM
AMPARO PROBATÓRIO. IRREGULARIDADE EM VALOR
INFERIOR A 1.000 UFIR. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE PARA AFASTAR A DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS. RECURSO PROVIDO. 1. A realização de despesas
com combustíveis e lubrificantes sem o correspondente gasto com
locação ou cessão dos veículos é falha de natureza grave e
configura omissão de despesa, fazendo presumir a omissão de
receitas ou a circulação de recursos fora da conta bancária. 2. As
despesas com combustível em veículo próprio não podem ser
pagas com recursos da campanha. 3. A importância da
irregularidade referente ao gasto com combustível em valor
absoluto inferior a 1.000 UFIR, ainda que o valor proporcional
alcance percentuais elevados, permite a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de aprovação
das contas com ressalvas. 4. Recurso conhecido e provido para
aprovar as contas com ressalvas.

(RECURSO ELEITORAL nº 060057683, Acórdão de , Relator(a)
Des. Carlos Mauricio Ferreira, Relator(a) designado(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 161, Data
15/08/2022)

Num. 43739729 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/10/2023 09:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101409395236800000042698558
Número do documento: 23101409395236800000042698558
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 13:41:16

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATA. VEREADORA. SENTENÇA DE
DESAPROVAÇÃO. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE LOCAÇÕES OU CESSÕES
DE VEÍCULOS. ALEGAÇÕES SEM AMPARO PROBATÓRIO.
IRREGULARIDADE EM VALOR INFERIOR A R$ 1.064,10.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
I N S I G N I F I C Â N C I A , D A R A Z O A B I L I D A D E E D A
PROPORCIONALIDADE PARA AFASTAR A DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS. RECURSO PROVIDO. 1. A realização de
despesas com combustíveis e lubrificantes sem o correspondente
gasto com locação ou cessão dos veículos, é falha de natureza
grave e configura omissão de despesa, fazendo presumir a
omissão de receitas ou a circulação de recursos fora da conta
bancária. 2. As despesas com combustível em veículo próprio
não podem ser pagas com recursos da campanha (artigo 35, § 6º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019). 3. A importância da
irregularidade referente ao gasto com combustível, no valor de R$
700,00, permite a aplicação dos princípios da insignificância, da
proporcionalidade e da razoabilidade, afastando a conclusão pela
necessidade de desaprovação das contas. 4. Recurso conhecido
e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(RECURSO ELEITORAL nº 060050667, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
101, Data 25/05/2022)

Além disso, não se pode ignorar que a ausência de comprovação do gasto
com combustível no valor total de R$ 1.410,00 (um mil quatrocentos e dez reais),
representa 44,26% dos recursos totais utilizados na campanha (R$ 3.1077,30), percentual
que por si só configura irregularidade grave, pois a candidata deixou de comprovar que
tais despesas foram feitas em função da sua campanha e o montante, seja em números
absolutos ou em percentuais, não autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.

Por fim, dado que o valor de R$ 1.410,00 (um mil quatrocentos e dez reais)
com combustíveis sem o registro da cessão ou locação de veículos foi realizado com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é mister a
devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº
23.607/2019.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por julgar DESAPROVADAS as contas de LUCILENE
DOS SANTOS DUARTE, referentes à sua candidatura ao cargo de Deputada Estadual
nas eleições de 2022, pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB.

Num. 43739729 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/10/2023 09:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101409395236800000042698558
Número do documento: 23101409395236800000042698558
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 13:41:16

Em consequência, impõe-se à prestadora das contas o dever de devolver a
quantia de R$ 1.410,00 (um mil quatrocentos e dez reais), conforme disposição do art. 79,
§ 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido a partir de setembro de 2022 (art. 39, da Res. nº
23.709/2022-TSE) ou da formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19), da citada
Resolução.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602252-05.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022 LUCILENE
DOS SANTOS DUARTE DEPUTADO ESTADUAL - REQUERENTE: LUCILENE DOS SANTOS
DUARTE - Advogados do(a) INTERESSADA: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI -
PR114832, ROMULO QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE
OLIVEIRA - PR18747 - Advogados do(a) REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE CAMARGO
ROSSI - PR114832, ROMULO QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE
OLIVEIRA - PR18747

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente
a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 10.10.2023

Num. 43739729 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/10/2023 09:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101409395236800000042698558
Número do documento: 23101409395236800000042698558
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 13:41:16